Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. PENHORA MENSAL SOBRE PROVENTOS. PAGAMENTO INCOMPLETO E SEM ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por credora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base na suposta quitação integral da dívida, em razão de descontos mensais sobre os proventos do executado, sem prévia intimação da exequente para manifestação sobre o adimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve o adimplemento integral da obrigação imposta no título executivo;
(ii) aferir se a extinção do cumprimento de sentença, sem a intimação da exequente para manifestação sobre a quitação e atualização do débito, configura violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução por quitação exige que o pagamento seja integral, com atualização monetária e acréscimo dos juros legais desde a consolidação do débito até a efetiva satisfação da obrigação.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, mesmo em caso de pagamento parcelado por meio de penhora sobre vencimentos, é necessário atualizar o valor remanescente, descontando-se os montantes já pagos.
5. Restou comprovado nos autos que, embora parte do valor tenha sido repassada à exequente, houve erro na destinação de alguns depósitos, e não houve repasse integral referente ao mês de outubro de 2023, evidenciando a ausência de quitação do débito.
6. Além disso, a sentença foi proferida sem oportunizar à credora a manifestação sobre o adimplemento e a atualização da dívida, configurando violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e à ampla defesa, o que impõe a nulidade da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A extinção do cumprimento de sentença por quitação exige a demonstração inequívoca do pagamento integral do débito, devidamente atualizado com correção monetária e juros legais.
2. É nula a sentença que extingue a execução por pagamento, sem prévia intimação da parte credora para manifestação sobre o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1364922, 0730904-94.2017.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 02.09.2021.
TJDFT, Acórdão 2008385, 0712878-20.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 23.06.2025.